Tribunal: TJES
Processo: 0002211-36.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002211-36.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELENA DE ALVARENGA AMORIM e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002211-36.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HELENA DE ALVARENGA AMORIM, THAMIRIS OLIVEIRA SCHEK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Helena de Alvarenga Amorim e Thamiris Oliveira Schek contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que as condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal) à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 75 dias-multa.

As recorrentes pleiteiam a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, Helena requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação das recorrentes pelo crime de roubo majorado; e (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como o reconhecimento fotográfico na fase policial e os depoimentos colhidos em juízo.

O depoimento da vítima é coerente e compatível com as demais provas dos autos, incluindo os relatos da policial civil que conduziu as investigações e a confissão extrajudicial de uma das rés.

A negativa posterior das rés não encontra amparo no conjunto probatório, constituindo mero expediente defensivo isolado.

A pena-base foi corretamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, observando os critérios legais e a valoração das circunstâncias judiciais.

O regime inicial semiaberto é adequado e proporcional, em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, diante da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância para a condenação nos crimes patrimoniais.

A fixação da pena-base deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo legítima a exasperação quando fundamentada em elementos concretos.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado conforme os parâmetros do art. 33 do Código Penal, considerando a pena imposta e as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 157, §2º, II, e §2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024; STJ, AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002211-36.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HELENA DE ALVARENGA AMORIM, THAMIRIS OLIVEIRA SCHEK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos Apelação Criminal interpostos por
HELENA DE ALVARENGA AMORIM
e
THAMIRIS OLIVEIRA SCHEK
, por irresignadas com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-las nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e, §2º-A, I, do Código Penal, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Na forma das razões recursais, as recorrentes buscam a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, a apelante Helena pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento dos recursos.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da SIlva, pelo improvimento dos recursos.

Narra, em síntese, a peça de ingresso, que no dia 27 de abril de 2021, os denunciados, com união de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, o aparelho celular da vítima Kyara Ferreira Kaiser Lopes.

Pois bem.

A materialidade do crime deflui do Boletim Unificado e Auto de Restituição e Entrega, e prova oral colhida no caderno processual.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada.

O depoimento detalhado e o reconhecimento feito pela vítima na esfera policial, a qual reconheceu sem sombra de dúvida a apelante Helena, apontam de forma clara o envolvimento das rés no crime de roubo.

Nos termos relatados em juízo pela vítima:

“
(...) Que era no período da manhã; que estava voltando de uma corrida na praia com uma amiga; que também levaram o aparelho dela, mas ela não conseguiu recuperar; que estavam no bairro Brisamar quando um gol prata parou a declarante; que tinha um rapaz e mais três moças; que o rapaz desceu do carro e anunciou o assalto pedindo os celulares; que passou o celular e eles saíram do local; que o telefone foi recuperado 1 ou 2 semanas depois dos fatos na região de Cariacica com outra pessoa; que foi na delegacia e fez reconhecimento por foto; que consegue reconhecer uma moça e o rapaz; que a moça era branca, cabelo cacheado e tinha uma tatuagem no pescoço; que a polícia chegou nos acusados através de informações prestadas pela pessoa que comprou o telefone e de observações feitas em Cariacica; que o reconhecimento foi feito depois de recuperar o telefone, por volta de 2 a 3 semanas; que acredita que as fotos eram provenientes das redes sociais, confirma as declarações prestadas em sede policial e os autos de reconhecimento. (...)
” .

No mesmo sentido foram as declarações da Policial Civil Valeska Alexandra Pagani, que participou das investigações acerca do crime, tendo consignado que:

“
(...) Que estavam investigando um roubo no bairro Brisamar; que não conseguiram câmeras de videomonitoramento então tentaram rastrear o celular da vítima; que esse celular foi entregue na delegacia pelo comprador do aparelho; que esse rapaz comprovou que tinha comprado o aparelho e que estava anunciado na OLX; que ele passou os dados da pessoa que tinha vendido o aparelho para ele; que ele informou que foi uma das meninas, no entanto no momento não se recorda o nome; que com base nisso conseguiram identificar quem estava no veículo; que uma das meninas era uber; que a vítima fez o reconhecimento indireto; que a vítima relatou que foi feito uso de arma de fogo pelo rapaz no momento do roubo; que as fotografias estavam no computador e a vítima vai passando as imagens até reconhecer ou não algum acusado; que não sabe dizer se nesse caso específico o reconhecimento foi feito dessa forma porque é feito pelo escrivão; que os acusados confessaram os fatos (...)” “
que apreenderam próximo a casa do acusado vários carros, sendo uma média de 08 a 09 veículos, todos com registros de ocorrências, os quais foram restituídos;
(...)
”.

Cabe ressaltar que a apelante Thamiris, ao ser ouvida em sede policial confessou os fatos. Por outro lado, em Juízo declarou que não se recorda de ter praticado esse delito, negando, ao final, as declarações prestadas em sede policial.

Já a ré Helena, ao ser ouvida em sede policial afirmou que estava em um veículo quando foi surpreendida por Rafael anunciando um assalto para duas moças na rua. Que teria questionado o que eles (Thamiris e Rafael) estavam fazendo. Ademais, declarou que ajudou a vender o celular sem saber que se tratava do produto do roubo. Em Juízo, relatou que a versão de que estava cochilando no carro quando o roubo aconteceu, não sabendo informar detalhes do ocorrido.

Como se vê, em que pese as versões apresentadas pelas apelantes, o conjunto das provas dos autos demonstra, como bem consignou a d. Procuradoria de Justiça, que estas não ultrapassam mero expediente defensivo, encontrando-se isoladas nos autos.

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Com efeito, não remanescendo dúvida razoável acerca da configuração do crime de roubo, não há que se falar na pretendida absolvição.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda da recorrente Helena, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

Ressalte-se que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Com efeito, a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor ao menos uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias),
devidamente fundamentada com base nos elementos concretos existentes nos autos
.

Vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, a pena aplicada encontra-se adequada e proporcional ao caso em análise.

Por fim, considerando que à apelante foi aplicada a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tem-se como adequadamente imposto o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.